Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-21.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-ROUPAS POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. VIOLAÇÃO AO ART. 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. FACULDADE DO CONSUMIDOR EM OPTAR PELA RESCISÃO CONTRATUAL (ART. 35, III, CDC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESSABOR DO COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela GFG Comércio Digital LTDA contra a sentença que declarou a nulidade do contrato celebrado entre as partes, condenando, solidariamente, as empresas rés à restituição de R$ 914,98, além do pagamento, a título de dano moral, no importe de R$ 1.000,00.
2. Extrai-se dos autos que a parte autora efetuou a compra de um guarda-roupas junto à empresa recorrente, em 27.09.20 (ID 27118013), com previsão de entrega em 19.10.2020, no entanto, o bem veio a ser entregue apenas em 23.12.2020, tendo sido, nesta data, recusado o recebimento do produto por parte da autora.
3. Conquanto inexista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) disposição que estipule um prazo determinado a ser considerado razoável para a entrega de um bem adquirido em uma plataforma digital, consiste em dever do fornecedor prestar, com a devida transparência, todas as informações que circundam o produto ofertado, dentre as quais, a provável data em que será entregue ao consumidor. Caso venha a surgir fato imprevisto, apto a resultar em alteração da data previamente estipulada para a entrega do produto, compete ao fornecedor, dentre outras obrigações, manter o consumidor devidamente informado acerca das devidas circunstâncias, sob pena de ser responsabilizado por eventuais ônus resultantes dessa falha na prestação de serviço.
4. Na hipótese, não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, tem-se que as sucessivas remarcações de entrega do produto e a demora excessiva e injustificada para a conclusão do negócio jurídico, por parte de fornecedor, gerou ônus desproporcional ao consumidor, que, por sua vez, foi compelido a adquirir guarda-roupas de outro estabelecimento comercial para não ter que deixar as roupas de sua filha amontoadas. Assim, em decorrência da violação da disposição contida no art. 30 do CDC, faculta-se ao consumidor optar por uma das alternativas previstas no art. 35 do CDC, dentre as quais consta a opção pela rescisão contratual.
5. Por fim, os fatos narrados não tiveram o condão de violar os direitos de personalidade do autor, configurando-se o inadimplemento contratual sob exame mero dissabor do cotidiano, afastando-se, portanto, o dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para julgar improcedente, tão somente, a condenação por dano moral. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.